Tribunal: TJDFT
Processo: 0715424-08.2024.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715424-08.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COELHO COMERCIO DE ENXOVAIS E CONFECCOES LTDA APELADO: HN ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, CECILIA TAIRA WATANABE, MARISA TERUMI ADATI TAIRA, MARY MEIKO TANONAKA TAIRA D E C I S Ã O Na forma do art. 1.007 CPC, “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Em razão do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, foi aberto prazo ao recorrente para o recolhimento do preparo (ID 69526926). O recorrente manteve-se inerte (ID 70055659). Nesse quadro, o recurso é deserto. ANTE O EXPOSTO, em face à manifesta inadmissibilidade, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente. Majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 11% sobre o valor da causa (REsp 1.864.633/RS Tema 1059). @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;}@font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-469750017 -1040178053 9 0 511 0;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:Calibri;}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-font-kerning:0pt; mso-ligatures:none;}div.WordSection1 {page:WordSection1;} Brasília/DF, 26 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e